Tribunal: TJSP
Processo: 1502828-75.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado. Defesa pretende, em preliminar, o reconhecimento da nulidade da instrução, por inobservância do artigo 28-A, § 14o, do Código de Processo Penal, e pela inidoneidade dos fundamentos da recusa para oferta de Acordo de Não Persecução Penal. No mérito, requer a fixação das basilares no mínimo, a atenuação do regime prisional e a substituição da

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas privilegiado. Defesa pretende, em preliminar, o reconhecimento da nulidade da instrução, por inobservância do artigo 28-A, § 14o, do Código de Processo Penal, e pela inidoneidade dos fundamentos da recusa para oferta de Acordo de Não Persecução Penal. No mérito, requer a fixação das basilares no mínimo, a atenuação do regime prisional e a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Parcial razão. Preliminar rejeitada. Não está presente a nulidade aventada pela Defesa. Acordo de não persecução penal resulta da convergência entre as vontades do Ministério Público e do acusado, não configurando direito subjetivo do réu. Trata-se de negócio jurídico pré-processual o qual pode ser proposto quando o titular da ação penal pública entender que estão presentes os requisitos necessários para tanto. Na hipótese dos autos, o Ministério Público considerou não ser o caso de oferecimento da proposta, inexistindo ilegalidade no ato, ato referendado pela D. Procuradoria Geral de Justiça. No mérito, a r. sentença comporta parcial reforma. Materialidade e autoria induvidosas. Conjunto probatório robusto. Finalidade de mercancia caracterizada. Condenação pelo delito de tráfico era mesmo de rigor. Réu confesso. Dosimetria comporta reparos. Necessário fixar as basilares no mínimo legal. Argumentos utilizados em primeiro grau não se sustentam. Na segunda fase, mantém-se a incidência da atenuante da menoridade relativa e confissão espontânea. Todavia, as penas não são reduzidas, em observância à Súmula no 231 do C. STJ. Ao final, mantém-se a aplicação do redutor no patamar fixado. Deve ser fixado regime inicial aberto. Acusado primário. Pena corporal deve ser substituída por duas restritivas de direitos. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.